Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. USO EXCLUSIVO. IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. Em tese, é possível exigir o pagamento de valor que renderia o imóvel caso estivesse alugado, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito, se restar demonstrado que um dos ex-cônjuges, ou familiar seu, desfruta gratuitamente do imóvel partilhado ou partilhável, adquirido por meio da soma de forças do casal. Todavia, ainda não definida a partilha dos bens e inexistindo meio de identificar a fração ideal que toca a cada um dos cônjuges, diante de manifesta controvérsia acerca da propriedade, resta ausente o interesse processual na ação de arbitramento de aluguel, manejada de forma prematura.
2. Apelação conhecida e não provida.